Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-22.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001085-22.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA ROSELI KRINDGES MACEDO PINHEIRO - CPF: 020.615.489-54 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRIDO), CAIO BRANDAO GAIA - CPF: 091.018.864-52 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTAS INDEVIDAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MULTA INDEVIDA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – SENTENÇA ANULADA – MATÉRIA DE FATO – INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS COM A INICIAL – MULTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – TESE DE QUE O VEÍCULO ESTAVA COM A PROMOVENTE NO TRABALHO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que o DETRAN é parte legítima para responder pela pretensão de anulação de multas de trânsitos incidente sobre o veículo pelo mesmo licenciado, ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação, uma vez que compete a todas as esferas administrativas, em esforço conjunto, a fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito. Precedentes.

É legítimo o DETRAN para responder aos termos da presente ação que visa a anulação e restituição de valores pagos por multas registradas em unidade da federação distinta da residência da parte promovente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

Em se tratando de matéria de fato, cuja prova de que o veículo estaria em Mato Grosso quando foi autuado por infrações cometidas em São Paulo é do consumidor, bem como havendo indicação de testemunhas desde a inicial, impossível a aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de prova essencial ao julgamento do feito.

Deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para designação de audiência de instrução e julgamento para apurar o fato controvertido – o local em que o veículo se encontrava no momento da autuação – prosseguindo-se o feito, com a prolação de nova sentença.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ao Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu ilegitimidade passiva do DETRAN/SP, uma vez que a multa questionada nos autos foi aplicada pelo Departamento de Operação do Sistema Viário -DSV, órgão de trânsito da Prefeitura do Município de São Paulo, e que a Municipalidade de São Paulo não é, no entanto, parte na presente ação, se modo que, como responsável apenas pelo licenciamento do veículo, não tem o DETRAN legitimidade para figurar, de forma isolada e sem a presença do ente responsável pela autuação, no polo passivo da relação jurídica processual que tenha por causa vício na aplicação da penalidade, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante a ilegitimidade do requerido para estrelar de maneira solitária no polo passivo da presente demanda.

Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de que seja declarada a nulidade das multas administrativas e haja a restituição dos valores adimplidos pelas multas.

Alegou que “o DETRAN/SP é parte legítima para responder os termos dos pedidos, haja vista que a presente lide versa sobre assunto que, irremediavelmente, trará consequências na esfera jurídica deste órgão, assim, detentor de personalidade jurídica para responder os termos da presente ação”.

Argumentou que “os pedidos versados nos autos são de interesses diretos do DETRAN/SP, eis que caso seja declarada nulidade das multas administrativas, acarretar-se-á a necessidade de desconstituição das multas de trânsito e exclusão dos pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da Recorrente”.

Requereu “seja dado total provimento ao RECURSO INOMINADO
,
para que a sentença
a quo
(ID no. 30788051) seja reformada, a fim de que seja declarada a nulidade das multas administrativas e haja a restituição dos valores adimplidos pelas multas”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De fato, tenho que assiste razão à parte promovente, ora Recorrente, quanto à legitimidade passiva do DETRAN.

A sentença extinguiu o processo ao declarar a ilegitimidade passiva do DETRAN/SP, uma vez que a multa questionada nos autos foi aplicada pelo Departamento de Operação do Sistema Viário -DSV, órgão de trânsito da Prefeitura do Município de São Paulo, e que a Municipalidade de São Paulo não é, no entanto, parte na presente ação, se modo que, como responsável apenas pelo licenciamento do veículo, não tem o DETRAN legitimidade para figurar, de forma isolada e sem a presença do ente responsável pela autuação.

Ora, não agiu com acerto, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, de modo que não pode o magistrado exigir a propositura de ação conjunta.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que o DETRAN é parte legítima para responder pela pretensão de anulação de multas de trânsitos incidente sobre o veículo pelo mesmo licenciado, ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação, uma vez que compete a todas as esferas administrativas, em esforço conjunto, a fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito. Precedentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O DETRAN/GO é parte legítima para responder pela pretensão de anulação de multas de trânsitos incidente sobre o veículo pelo mesmo licenciado, ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação, uma vez que compete a todas as esferas administrativas, em esforço conjunto, a fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito (CTB, arts. 5o, 7o, 8o e 21).
2. Sendo o Código de Trânsito Brasileiro omisso na regulação dos casos de clonagem de placas de veículos (não proibindo a anulação das multas aplicadas, nem estabelecendo qual é o órgão responsável pela sua invalidação), a legitimidade para responder à respectiva pretensão anulatória, em tais casos excepcionais, é tanto do órgão responsável pelo lançamento da multa, quanto do órgão responsável pela sua arrecadação.RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. 3. Para a configuração do dever de indenizar da pessoa jurídica de direito público, devem estar presente três pressupostos: o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre eles. 4. Comprovada a lavratura de auto de infração por veículo diverso ao licenciado, evidencia-se a falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar, eis que ultrapassa mero aborrecimento. 5. Não há falar em alteração do quantum arbitrado a título de danos morais quando proporcional e razoável à situação fática dos autos. HONORÁRIOS RECURSAIS. 6. Majora-se a verba honorária quando há desprovimento do recurso (art. 85, §11, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – 02148154320178090152, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 05/07/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM OUTRO ESTADO. VEÍCULO CLONADO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS. EXPEDIÇÃO DO CRLV, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS.
POSSIBILIDADE. DESVINCULAÇÃO DAS MULTAS DO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO DA AUTORA. LEGITIMIDADE DO DETRAN/RS
.

1.
Ainda que o órgão autuador seja de outro Estado da Federação, em se tratando de veículo registrado no Estado do Rio Grande do Sul, e diante da alegação de clonagem de placas, e do pedido de expedição de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, independentemente do pagamento das multas, resta evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/RS
. 2. Em que pese não detenha o DETRAN/RS legitimidade para a desconstituição dos autos de infrações relacionados ao automóvel, emitidos no Estado de São Paulo, tal fato não impede que, comprovada a clonagem, sejam desvinculados do prontuário da demandante. APELO DESPROVIDO. (Apelação e Reexame Necessário, No 70080714124, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 24-04-2019). (Grifo nosso).

É legítimo o DETRAN para responder aos termos da presente ação que visa a anulação e restituição de valores pagos por multas registradas em unidade da federação distinta da residência da parte promovente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

Deve, pois, a sentença ser anulada e novo julgamento ser proferido em grau de de recurso, ante a apresentação de contestação de impugnação. Todavia, compulsando os autos e analisando as provas até então produzidas, verifico que não há pressuposto para aplicação da teoria da causa madura, pois o fato controvertido – local do veículo no momento da autuação – depende de prova.

A parte promovente juntou comprovantes de ponto para comprovar que o veículo estaria consigno, no trabalho, em Lucas do Rio Verde, quando da autuação, no entanto tal extrato de ponto não é suficiente para comprovar que o veículo estaria consigo e não na posse de terceiros, mesmo porque com a inicial houve arrolamento de testemunhas para oitiva em audiência de instrução e julgamento, o que se faz necessário para evitar cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE EXCEÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CITRA PETITA E ULTRA PETITA. Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato e havendo dispensa de provas, culminando na improcedência da ação, resta configurando o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal. Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todas as alegações formuladas na inicial e de pedidos diversos, configura a sentença citra petita e ultra petita, o que também acarreta a sua nulidade.
Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, No 70079901427, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 27-02-2019)

Em se tratando de matéria de fato, cuja prova de que o veículo estaria em Mato Grosso quando foi autuado por infrações cometidas em São Paulo é do consumidor, bem como havendo indicação de testemunhas desde a inicial, impossível a aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de prova essencial ao julgamento do feito.

Deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para designação de audiência de instrução e julgamento para aluar o fato controvertido – o local em que o veículo se encontrava no momento da autuação – prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento e prolação de nova sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021